Tribunal: TJDFT
Processo: 0015420-35.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015420-35.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimadas as partes sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial às pp. 1-6 do ID 15446170, as credoras EROTIDES SEBASTIANA LEMES MARRA e EUNICE BARBOSA DA SILVA SANTOS, substituídas processualmente, manifestaram a sua concordância e requereram a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento em seu favor, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 16091285). Instado a se manifestar, o Distrito Federal não se opôs aos cálculos (ID 15757528). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. Ressalto que as mencionadas credoras expressamente renunciaram à diferença decorrente da adoção do IPCA-E como índice de correção monetária, renúncias homologadas pela decisão de ID 11223089. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, o que impõe, nesse ponto, o deferimento do pedido. Ademais, já autorizado, nos autos, o pretendido destaque (ID 11222908). No que tange ao modo de pagamento do crédito, defiro o pedido de ID 16091285 para determinar a expedição do devido precatório em favor de EUNICE BARBOSA DA SILVA SANTOS com a reserva da verba honorária contratual. Quanto à beneficiária EROTIDES SEBASTIANA LEMES MARRA, ao se compulsar os autos, extrai-se que a importância exequenda individualmente considerada, de acordo com as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial (pp. 1-6 do ID15446170), cuida-se de obrigação de pequeno valor, o que revela a incidência do previsto no art. 535, § 3o, II, do novo CPC. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados às pp. 1-6 do ID 15446170, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento[1], e determino a expedição do devido precatório em benefício de EUNICE BARBOSA DA SILVA SANTOS e da competente Requisição de Pequeno Valor – RPV em favor EROTIDES SEBASTIANA LEMES MARRA, com dedução das verbas honorárias contratuais, conforme requerido no ID 16091285. À Secretaria do Conselho Especial para a expedição da citada RPV, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC e da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018, deste egrégio Tribunal, e ao excelentíssimo Desembargador Presidente desta Corte de Justiça para os fins de direito, como previsto no art. 43, VI, de seu Regimento Interno. [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.) Brasília, 26 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador